Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-37.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 14. CAC. AUTORIZAÇÃO LEGAL. GUIA DE TRÁFEGO ESPECIAL VÁLIDA. ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE CIRCUNSTANCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
1. O enquadramento típico do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 exige a demonstração inequívoca de porte de arma de fogo em desconformidade com autorização legal ou regulamentar, não se presumindo a ilicitude quando comprovada a regularidade do registro da arma e a validade da autorização para o tráfego.
2. A condição de CAC, aliada à existência de Guia de Tráfego Especial vigente, sem restrições espaço-temporais no território nacional e abrangendo arma e munições em quantidade compatível, afasta, em princípio, a caracterização do porte ilegal, sobretudo quando a arma é de uso permitido e se encontra desmuniciada.
3. A ausência de limitação quanto ao destino no documento de tráfego, bem como a compatibilidade do local da abordagem com trajetos plausíveis e lícitos, impede a conclusão de desvio de finalidade ou de transporte irregular da arma de fogo.
4. Divergências pontuais entre versões colhidas na fase administrativa e judicial, desacompanhadas de prova robusta de ilegalidade circunstancial, não são suficientes para sustentar decreto condenatório em matéria penal, diante do princípio do in dubio pro reo.
5. Antecedentes criminais pretéritos, já alcançados por condenação com pena cumprida, não autorizam juízo de culpabilidade automática nem a adoção de Direito Penal do autor, devendo sua consideração restringir-se, quando cabível, à individualização da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.
6. Não demonstrado que o porte da arma, nas circunstâncias da apreensão, se deu de forma clandestina ou dissociada das autorizações legais existentes, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
7. Recurso provido.